Tribunal: TJDFT
Processo: 0768593-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0768593-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO DE BARROS FILGUEIRAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixou de atender ao comando do despacho ID 68191955, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília, 8 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator